Tribunal: TJMT
Processo: 1010023-62.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010023-62.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLASIELA CARRARA TREVIZAN - CPF: 007.838.291-24 (RECORRENTE), LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA NO ESTORNO DA QUANTIA DESPENDIDA A TÍTULO DE CAUÇÃO. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA (
Call Center e Procon
). JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Pretensão recursal de majoração do valor relativo aos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Parte autora que efetuou diversas ligações no serviço de atendimento da reclamada, realizou reclamação administrativa junto ao Procon e judicializou a presente demanda como a finalidade de receber o estorno da quantia depositada a título de caução na locação de veículo automotor.

Quantum
majorado para R$ 5.000,00 (cincomil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), por não promover o estorno do valor de R$700,00 (setecentos reais) referente a caução para locação de veículo, solicitada em 20/01/2020.

A Recorrente pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, restou comprovada a falha na prestação do serviço da Recorrida, em razão do mau atendimento ofertado, pois além da demora em proceder o estorno do valor de R$ 700,00 (setecentos reais), a Recorrente precisou desperdiçar o seu tempo útil e desviar suas atividades para efetuar diversas ligações via
call center
, realizar reclamação administrativa junto ao Procon e ajuizar a presente demanda, com a finalidade de resolver a questão debatida nos autos.

Assim, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em decorrência da demora em restituir a quantia despendida e da negativa em atender as solicitações da parte Recorrente na seara administrativa. Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que a Recorrente precisou do auxílio do poder judiciário para ter o valor despendido estornado, entendo como necessário majorar o valor arbitrado a título de danos morais para
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO INDEVIDA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A suspensão dos serviços de internet quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1034726-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021